Tribunal: TJDFT
Processo: 0787343-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNÇÃO PEDAGÓGICO-REPARADORA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que foi surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de débito quitado dentro do prazo concedido pelo réu. 1.1. Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 82233835).
3. As razões recursais estão centradas na desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado, diante das negativações realizadas (Id. 82233846).
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 82233850).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em deslinde, o recorrente sustenta cinco negativações indevidas, entretanto, dos fatos e documentos comprobatórios colacionados aos autos, depreende-se que apenas constam comprovantes de pagamento dos débitos dos meses de junho e agosto de 2025 (Id. 82232988, 82232989, 82233001 e 82233000), cujas inclusões no cadastro de inadimplentes foram indevidas e não contestadas especificamente em sede de contestação (Id. 82232996, 82232995, 82232994, 82232999, 82233003). 8.1. Outrossim, cumpre ressaltar que o prazo de 10 (dez) dias constante nos e-mails enviados pelo SPC ao recorrente não dizem respeito à concessão de prazo adicional para pagamento da dívida, mas somente a comunicação de que a publicidade no cadastro de inadimplentes ocorrerá no prazo assinalado (Id. 82232991, 82232992, 82232995, 82233813). 8.1. Demonstrada a inclusão indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, surge o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados, por violação da honra objetiva do consumidor e sua credibilidade frente à cadeia de consumo.
9. No que tange ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, como também a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória. 9.1. De tal modo, o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela como razoável e proporcional aos danos extrapatrimoniais suportados pelo recorrente. 9.2. Em casos semelhantes, este e. TJDFT tem fixado a quantia entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Acórdãos no 2104411, 2030198, 2059739, 2054056.
10. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, que reconheceu a configuração de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.